Tribunal: TJDFT
Processo: 0017750-94.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017750-94.2015.8.07.0009 RECORRENTE: LUANA DA SILVA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. FALTA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme jurisprudência do STJ, "nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando corroborada pelos demais elementos probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG). 2. A falta de provas quanto à participação de menor na sequência delitiva impede a condenação pelo delito previsto no art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/90. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que a decisão colegiada encerrou violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando que o reconhecimento foi feito em descompasso com as formalidades legais, pois teria sido realizado apenas na fase inquisitorial, não tendo sido observado o contraditório nem a ampla defesa no âmbito judicial, de modo que, em seu entendimento, não constituiu meio hábil para embasar a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 226 do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a autoria restou devidamente comprovada no saco em exame de modo que infirmar tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, a teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017